Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015761-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que suspendeu os atos expropriatórios em execução provisória, ante a constatação de vícios no laudo pericial anteriormente utilizado para apuração dos valores devidos, inclusive quanto à verba honorária, com fundamento em precedente da própria Corte (AI n. 1023741-35.2024.8.11.0000). A parte embargante sustentou a existência de omissões, contradições e necessidade de prequestionamento, alegando a definitividade do acordo celebrado, a autonomia dos honorários e a suposta nulidade do julgado por ausência de manifestação sobre dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC
e
d
efinir se a execução parcial dos honorários advocatícios seria admissível diante da impugnação ainda pendente de apuração técnica definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da tese de definitividade do acordo decorre da ampla impugnação apresentada pela parte executada, a qual abrange tanto o crédito principal quanto os honorários, revelando controvérsia ainda não dirimida em sua totalidade.

A perícia anterior apresenta vícios relevantes, reconhecidos em julgamento anterior da própria Corte, sendo necessário aguardar a finalização da nova prova técnica para consolidar a base de cálculo da execução.

A exigibilidade da verba honorária, apesar de sua natureza alimentar, depende da fixação definitiva dos valores de referência, inviabilizando sua execução com base em parâmetros controvertidos.

A compensação de valores não se traduz em título executivo autônomo, sendo insuficiente para permitir a execução isolada da verba honorária enquanto pendente de revisão o
quantum
devido.

Inexiste reconhecimento de valores incontroversos por parte da agravada, razão pela qual não é possível o prosseguimento da execução de forma fracionada.

O acórdão embargado analisou de forma expressa os dispositivos legais invocados, inexistindo omissão relevante ou nulidade a ser sanada por meio dos embargos.

A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao caso, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação sistemática da legislação infraconstitucional.

A intervenção da OAB como
amicus
curiae
não se justifica nos Embargos de Declaração, dada a ausência de repercussão geral e o caráter restrito da via eleita.

Os
E
mbargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontamento válido de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao laudo pericial impede a execução provisória com base em valores controvertidos, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

A natureza alimentar dos honorários não afasta a necessidade de prévia fixação definitiva da base de cálculo.

A ausência de reconhecimento de valores incontroversos inviabiliza a execução parcial.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a reanálise de fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.

A cláusula de reserva de plenário somente se aplica diante de declaração de inconstitucionalidade, o que não ocorreu no caso.

A intervenção de
amicus
curiae
não se admite em
E
mbargos de declaração sem repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 138.

Jurisprudência relevante citada
: AI n. 1023741-35.2024.8.11.0000, rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j.
6-11-2024
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este
alega que a decisão deixou de apreciar pontos cruciais, como a natureza jurídica do acordo de compensação firmado entre as partes, classificado como negócio jurídico processual de efeitos definitivos; o direito adquirido aos honorários advocatícios sobre valores já compensados; a distinção entre tal acordo e medidas de caráter precário, como a tutela provisória; bem como a irreversibilidade da quitação das faturas envolvidas.

Argumenta ainda que houve inércia da parte adversa em apresentar os cálculos que entende devidos, embora detentora da capacidade técnica para tanto, violando o princípio da cooperação processual.

Acrescenta que os honorários têm natureza alimentar, conforme dispõe o §14 do art. 85 do CPC, o que inviabiliza sua postergação sob a justificativa de realização de perícia futura.

Defende, além disso, que ao afastar a aplicabilidade das normas constitucionais e processuais sem submeter a controvérsia à cláusula de reserva de plenário, o acórdão teria afrontado o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10 do STF, razão pela qual postula, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade do julgado e a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Pleiteia, por fim, a admissão da Ordem dos Advogados do Brasil como
amicus
curiae
, dada a relevância da controvérsia para a classe.

Por outro lado, a embargada
aduz
que os
E
mbargos não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

A
firm
a que as questões levantadas pela parte adversa revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o manejo dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

Assevera que a execução dos honorários, neste momento, é prematura, haja vista a pendência de conclusão da perícia contábil, ainda necessária para definir com segurança a base de cálculo dos encargos sucumbenciais.

Rechaça a possibilidade de tratar os honorários como parcela autônoma e líquida, pois entende que sua exigibilidade depende da apuração exata do valor devido.

Destaca, ademais, que não há qualquer motivo jurídico para se admitir a intervenção da OAB no feito, reputando o pedido totalmente
infunda
do.

R
equer que o
R
ecurso não seja conhecido ou, subsidiariamente,
não
provido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme detalhado no voto condutor, o acórdão recorrido examinou minuciosamente a controvérsia posta, concluindo, com base em decisão anterior desta Corte (AI n. 1023741-35.2024.8.11.0000), que a perícia anteriormente realizada apresenta vícios capazes de comprometer a exatidão dos valores apurados, inclusive quanto aos honorários, razão pela qual os atos expropriatórios foram suspensos até a finalização da nova prova técnica.

Logo, ainda que a verba honorária possua natureza alimentar, sua exigibilidade está condicionada à consolidação da base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual fixado, sendo inadequado permitir o prosseguimento da execução sob parâmetro que está sob rediscussão.

A argumentação relativa à suposta definitividade do acordo celebrado não se sustenta frente ao conteúdo dos autos, que revela impugnação abrangente da parte executada não apenas sobre o crédito principal, mas também quanto aos honorários decorrentes.

A compensação de valores, por si só, não constitui título executivo autônomo capaz de conferir liquidez isolada à verba honorária quando a totalidade dos parâmetros utilizados está em reavaliação.

O pedido de pagamento imediato carece de respaldo fático e jurídico, especialmente diante da inexistência de reconhecimento, por parte da agravada, da existência de valores incontroversos, o que inviabiliza a execução parcial pretendida.

No que se refere à alegada ausência de manifestação sobre dispositivos legais, nota-se que a decisão embargada assentou expressamente que a impugnação abrange todos os componentes do laudo anterior e que qualquer execução com base em tais parâmetros, sem a conclusão da nova perícia, poderia ensejar pagamento indevido, o que é incompatível com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição. O próprio acórdão impugnado esclareceu que não se reconheceu qualquer preclusão por parte da executada, tampouco a existência de valor incontroverso apto a autorizar o prosseguimento da execução de forma fracionada.

Quanto à invocação da cláusula de reserva de plenário, observa-se que inexiste qualquer declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma legal ou constitucional, mas apenas interpretação sistemática e prudente diante da complexidade da matéria e da necessidade de aguardar os elementos probatórios definitivos. Logo, não se verifica omissão passível de correção por esta via, tampouco nulidade a justificar eventual suscitação de incidente de inconstitucionalidade.

Por fim, a intervenção da OAB como
amicus
curiae
, embora relevante no plano institucional, não se revela
pertinente
neste momento processual, dada a natureza dos
E
mbargos de
D
eclaração e a ausência de repercussão geral no caso concreto que justifique sua admissão nos moldes do art. 138 do CPC.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025